Tribunal: CARF
Processo: 18186.002680/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.002680/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.039 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
PAULO CERQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença
foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas fiscais,
impõe-se o não reconhecimento da isenção no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.002680/2010-11
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.039 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002680/2010-11

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 40/44):
O contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento (fls. 09/13), referente ao imposto de renda pessoa física,
exercício 2007, ano-calendário 2006, que lhe exige crédito tributário no montante de R$
9.145,05, sendo R$ 4.425,60 de imposto suplementar (código 2904), R$ 3.319,20 de
multa de ofício e R$ 1.400,25 de juros de mora (calculados até 30/04/2010).
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 11):
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 34.494,56, recebidos
pelo titular e/ou dependentes, de HSBC Fundo de Pensão/CNPJ 30.459.788/0001-
60. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$2.042,72.
Enquadramento legal: Arts. 1o a 3o e §§, e 8o da Lei no 7.713/1988; arts. 1o a 4o da Lei no
8.134/1990; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no 3.000/1999 -
RIR/1999.
Cientificado do lançamento em 16/04/2010 (fl. 26), o interessado apresentou em
17/05/2010 a impugnação de fls. 02/07, instruída com os docs. de fls. 08/23, aduzindo
que: 1) os rendimentos são isentos por tratar-se de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão de portador de moléstia grave; 2) o contribuinte faleceu em
16/01/2010 em razão da moléstia grave; 3) consta na Certidão de Óbito que a causa da
morte foi edema agudo do pulmão, infarto do miocárdio e diabetes mellitus (doc. 1); 4)
os rendimentos recebidos a título de fundo de pensão tidos omitidos são de natureza
previdenciária, aposentadoria complementar regulamentada pela Lei 109/01; 5) o
impugnante preenchia todos os requisitos para que lhe fosse concedido o benefício de
isenção de IRPF, por ser portador de cardiopatia grave; 6) o INSS deferiu o pedido de
isenção, com base em relatório de medicina especializada (Instituto Dante
Pazzanese de Cardiologia), cujo diagnóstico principal foi Doença Arterial
Coronária, CID I25; 7) a propósito, o impugnante foi submetido a cirurgia de ponte de
safena e mamária em outubro de 1990, e em 2006 foi implantado um marcapasso
biventricular; 8) portanto, é evidente que já estava acometido pela doença grave antes
do resgate dos rendimentos da aposentadoria complementar; 9) o desligamento do
impugnante no último emprego se deu em 31/junho/2003; 10) o resgate das parcelas do
plano de aposentadoria privada iniciou em outubro de 2003; 11) sendo assim, o marco
inicial da isenção é o 1o/07/2003; e, portanto, o débito exigido, que é de 29/04/2004,
está abrangido pela isenção; 12) neste sentido é o posicionamento dos nossos Tribunais,
conforme transcrição que faz; 13) demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, requer seja acolhida a impugnação, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
Tendo o documento médico oficial concluído, que a condição de portador de moléstia
grave elencada em lei foi diagnosticada em ano-calendário posterior à percepção dos
proventos de aposentadoria/complementação de aposentadoria, restam tributáveis os
rendimentos percebidos a esse título.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.039 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002680/2010-11

Cientificado da decisão, em 08/10/2020 (fls. 62), o espólio do contribuinte, por
sua representante legal interpôs, em 26/10/2020, recurso voluntário (fls. 65/69), repisando as
alegações da peça impugnatória, no sentido de que o contribuinte falecido era portador de
moléstia grave, consoante a legislação de regência, desde 25/09/1990, data do início da doença
constante no laudo acostado (DID), muito embora tenha sido determinado pelo órgão pericial do
INSS que o início da isenção seria 27/10/2008 (DII), data em que se apontou a cardiopatia grave,
calhando na espécie o reconhecimento da isenção a partir de outubro/2003, data do início do
recebimento do benefício de aposentadoria. Desta forma, entende ser cristalino o direito à
isenção fiscal pleiteada sobre os rendimentos de aposentadoria recebidos no ano calendário
autuado, dada a comprovação da moléstia grave acometida ao contribuinte falecido. Requer, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 70/86.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 91), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos omitidos considerados isentos por moléstia grave – do não preenchimento
dos requisitos cumulativos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 34.494,56 com IRRF de R$ 2.042,72, indevidamente considerados
isentos por moléstia grave, constatada em sede de revisão da DAA/2007 apresentada, por
ausência de comprovação do cumprimento cumulativo dos requisitos legais motivadores do
pedido de isenção em face da doença que acometera o contribuinte falecido, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
omissão apurada, com o reconhecimento do direito à isenção fiscal no caso concreto.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 44):
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.039 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002680/2010-11

O interessado apresentou a conclusão emitida pelo Controle Operacional Médico da
Agência da Previdência Social Nossa Senhora Sabará, datado de 07/01/2010 (fl. 20),
que concluiu por proceder o pedido de isenção de imposto de renda requerido pelo
segurado Paulo Cerqueira, estabelecendo-se: DID = 25/09/1990 e DII = 27/10/2008
[data do exame que mostra cardiopatia grave].
Vê-se de seu exame (fl. 20), que o setor médico competente da Agência da Previdência
Social que analisou o relatório médico datado de 21/12/2009 do Instituto Dante
Pazzanese + Ecocardio de 27/10/2008, em face do pedido de revisão do benefício no
0648728250 requerido pelo segurado Paulo Cerqueira, visando à isenção do imposto de
renda, estabeleceu como data de início da doença DID = 25/09/1990 e data de início da
isenção DII = 27/10/2008 (data do exame que mostra cardiopatia grave).
Portanto, conclui-se do citado documento emitido pelo Controle Operacional Médico da
Agência da Previdência Social Nossa Senhora do Sabará, de 07/01/2010 (fl. 20), que o
diagnóstico de portador de cardiopatia grave data de 27/10/2008, data do exame de
Ecocardio.
Assim, os proventos de aposentadoria percebidos pelo interessado do Instituto Nacional
de Seguro Social/CNPJ 29.979.036/0001-40, no valor de R$ 13.488,32 (DIRF de fl. 29),
bem assim a complementação de aposentadoria recebida de HSBC Fundo de
Pensão/CNPJ 30.459.788/0001-60, no montante de R$ 34.494,56 (DIRF de fl. 30), no
ano-calendário 2006, são tributáveis na forma da lei, pois que o contribuinte não
era portador de cardiopatia grave no ano-calendário de 2006.
(...)
Diante do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo em
sua integralidade o lançamento consubstanciado na Notificação de Lançamento (fls.
09/13).
Como se pode perceber, a DRJ/SP2 indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento cumulativo dos requisitos legais ao
benefício fiscal, com destaque para a comprovação da doença, por laudo pericial oficial, no ano-
calendário autuado.
Pois bem. Em que pese as razões recursais, não há como prosperar a pretensão
recursal.
De acordo com a legislação de regência, e corroborando o acerto da decisão
recorrida, de fato, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um
reporta-se à natureza dos rendimentos recebidos que devem ser proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão – que foi atendido, por referirem-se a proventos de complementação de
aposentadoria recebidos do HSBS Fundo de Pensão, no período autuado, situação não contestada
pela decisão recorrida – e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto
legal, requisito este não satisfeito – porquanto o documento oficial emitido pelo INSS (fls. 20),
embora estabelecendo a dada de início da doença em 25/09/1990 (DID), é contundente em
reconhecer que a cardiopatia grave, ao teor dos exames médicos apresentados, foi contraída em
27/10/2008, fixando expressamente daí o início da isenção (DII), nos exatos termos do inciso
III do § 2o do art. 5o da IN SRF no 15/2001.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que o contribuinte falecido teve seu
pedido médico deferido e reconhecido a partir de 27/10/2008 (fls. 20); e o que está em análise é
o benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano calendário de 2006, é de se concluir
que os rendimentos tidos por omitidos não se encontravam isentos do imposto de renda, razão
pela qual não há como reconhecer o benefício fiscal pleiteado.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.039 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002680/2010-11

Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 96
DF CARF MF
Original